Tribunal: TJES
Processo: 0000136-68.2018.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-68.2018.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NILTON BARBOZA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA MANTIDA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença de impronúncia dos réus, acusados da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal). O Juízo de primeiro grau entendeu não haver indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia dos acusados e submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme exigido pelo art. 413, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos informativos e as provas testemunhais indiretas (‘ouvir dizer’) são suficientes para sustentar a pronúncia dos acusados; e (ii) definir se o princípio do
in dubio pro societate
sempre deve ser aplicado para autorizar a submissão dos réus ao Tribunal do Júri, diante de provas indiciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A impronúncia é mantida por ausência de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 414, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a utilização de depoimentos indiretos (‘ouvir dizer’) e elementos colhidos na fase policial, quando não corroborados por provas submetidas ao contraditório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) afasta a utilização exclusiva de elementos informativos e depoimentos indiretos como base para decisão de pronúncia, exigindo um mínimo probatório que indique probabilidade de autoria ou participação.
O depoimento da mãe de um dos apelados, prestado em sede policial, não foi confirmado em juízo, carecendo de valor probatório suficiente para fundamentar a pronúncia. A ausência de provas adicionais corrobora a decisão de impronúncia.
Afirma-se que o princípio do
in dubio pro societate
tem sido relativizado nas Cortes Superiores, especialmente em matéria de pronúncia, em atenção aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, que exigem um juízo de probabilidade mínimo e afastam a possibilidade de pronúncia baseada apenas em meras suspeitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155,
caput;
413; 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1924562/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgRg-AREsp 2.583.236, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 13/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 829.439/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe 1/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença proferida às fls. 210/212, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio, que impronunciou os apelados
ANDRÉ BRUSQUI VASCONCELLOS e NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA
, das imputações relativas ao crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, supostamente praticado em face de Renato Dias de Oliveira.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau (conteúdo digitalizado no id. 4656930), narra o seguinte:

“
(...) que no dia 15 de janeiro de 2016, no distrito de São Francisco, Afonso Cláudio/ES, os ora denunciados, com intenção de matar, em unidade de desígnios e mediante emboscada, ceifaram a vida da vítima, RENATO DIAS DE OLIVEIRA, ocasionando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55/60.

Conforme narrado nos autos, no dia 15 de janeiro de 2016, a polícia militar foi informada via 190 que na localidade de São Francisco, próximo à ‘Ponte do Gato’, um indivíduo estaria caído na estrada com uma motocicleta. No local dos fatos, os policiais encontraram a vítima já sem vida, tendo a perícia verificado, posteriormente, a existência de ferimentos letais provocadas por arma de fogo.

Durante as oitivas em sede policial, a mãe da vítima, IDELCI BERUD DIAS SIMÕES, declarou que seu filho tinha uma série de desafetos em função de discussões, disputas de propriedade e caça de animais silvestres, tendo sido inclusive abertamente ameaçado de morte.

Relatou, também, que no dia dos fatos, seu filho saiu com a motocicleta dizendo que voltaria rápido por volta das 17h00min., afirmando ainda que o denunciado NILTON teria convidado RENATO para uma caçada no mesmo dia.

Ainda no decorrer das investigações policiais, apurou-se que a mãe do denunciado ANDRÉ, MARIA APARECIDA BRUSQUI, afirmou que seu filho possivelmente estaria envolvido no assassinato e que desde o dia dos fatos o mesmo se mostrava apreensivo e estranho, tendo inclusive chegado em poder de uma quantia em dinheiro (mil e seiscentos reais) com origem suspeita, pois MARIA APARECIDA afirmou que ANDRÉ não tinha trabalhado para obter esse dinheiro.

Relatou também, MARIA APARECIDA, que já se deparou com ANDRÉ em posse de uma arma com as mesmas características da arma supostamente usada no crime segundo a denúncia, e que em outras oportunidades NILTON já emprestou para ANDRÉ armas de fogo de sua propriedade.

Por fim, MARIA APARECIDA declarou que presenciou o momento em que um individuo de nome SEBASTIÃO ALVES BATISTA, vulgarmente conhecido como ‘MÃOZINHA’, teria solicitado fotos do cadáver da vítima RENATO ao denunciado ANDRÉ, que prontamente mostrou.

IZALDINO LORENZONI, tio da vítima, declarou que ouviu da mãe de RENATO, IDELCI, que a supracitada MARIA APARECIDA, informou-a que ANDRÉ teria feito sinal de socorro para a vítima na estrada, tendo a vítima parado para atendê-lo, oportunidade em que um terceiro alvejou RENATO (...)”.

Como dito, diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

impronunciou
os réus do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Como forma de fundamentar a sentença de impronúncia, o MM. Juiz de Direito afirmou que:

“Reza o art. 413 do Código de Processo Penal: ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.’

Faz-se necessário verificar se há ou não os requisitos elencados no referido dispositivo, pois, para que haja uma decisão de pronúncia é necessário que o juiz esteja convencido da existência do crime e de indícios de que seja o denunciado seu autor ou partícipe.

Analisando detidamente este caderno processual, entendo que não há elementos suficientes para que possamos conduzir o julgamento à segunda fase do processo do Júri. (...).

Percebe-se que a maioria das testemunhas não trouxe nenhum elemento que auxiliasse na elucidação da causa e o depoimento em juízo da genitora da vítima se encontra isolado dentro do acervo probatório deste caderno processual, especialmente porque, em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, a testemunha Maria Aparecida Brusqui não confirmou seu depoimento prestado na seara policial.

Embora a prova da materialidade do fato reste cristalina, conforme se verifica do laudo de exame cadavérico às fls. 55/58 e do laudo de local de crime às fls. 37/44, não há indícios suficientes de que os réus ANDRÉ BRUSQUI VASCONCELLOS e NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA tenham participação no crime de homicídio em face da vítima RENATO DIAS DE OLIVEIRA, razão pela qual devem ser impronunciados, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

A desconfiança da Sra. Maria Aparecida Brusqui, que nem mesmo foi ratificada em juízo, não possui o condão de sustentar uma decisão de pronúncia, a qual requer existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (...).

Destaco ainda que “não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de ‘ouvir dizer’, sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo” (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesta senda, diante da fragilidade do acervo probatório, não estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou participação em desfavor de ANDRÉ BRUSQUI VASCONCELLOS e NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA. (...).”.

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1° grau interpôs o presente recurso, objetivando a pronúncia dos apelados, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal, praticado contra a vítima Renato Dias de Oliveira.

Sob tal enfoque, sustentou que embora não se possa fundamentar juízo de pronúncia exclusivamente em elementos informativos, estes podem ser utilizados em cotejo com as demais provas produzidas em juízo.

Além disso, o
Parquet
de 1° grau afirmou que o testemunho de “ouvir dizer” não pode ser exclusivamente utilizado para pronúncia, mas que é permitida sua valoração idônea como elemento apto a indicar a autoria, quando analisados em conjunto com os demais depoimentos prestados no âmbito judicial.

Pois bem. Ciente de tais considerações,
adianto que não assiste razão ao órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição
. Explico.

Isso porque, muito embora a materialidade esteja estampada pelo Boletim Unificado de fls. 04/05, Laudo Pericial em Local de Homicídio de fls. 37/44, Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de fls. 55/58, assim como o magistrado sentenciante, entendo que não restou comprovada a existência de indícios mínimos de que os apelados teriam sido os autores do homicídio em análise.

No ponto, destaco que inicialmente foi autorizada a interceptação telefônica e a quebra de sigilo dos apelados e de outros investigados, entretanto os diálogos não continham qualquer informação relacionada ao objetivo da interceptação, qual seja, arrecadar informações acerca do homicídio perpetrado contra a vítima Renato Dias de Oliveira (fl. 35 do apenso).

Foi realizada, também, busca na residência do apelado Nilton Barbosa de Oliveira e vistoria minuciosa em seu veículo, não sendo encontrado nada de ilícito (fls. 52/54-v).

Por outro lado, o
Parquet
de 1º grau, em suas razões, afirma que “o depoimento de MARIA APARECIDA, prestado em
sede policial
, deve ser levado a efeito por apresentar consonância com as declarações da testemunha IDELCI BERUD DIAS SIMÕES”, entretanto, a meu sentir, não se revela hábil a justificar uma decisão de pronúncia, nos termos propostos na inicial acusatória, uma vez que a testemunha Maria Aparecida Brusqui não confirmou em juízo, o depoimento prestado na esfera policial, muito embora tenha admitido que a assinatura aposta em tal documento era, de fato, dela.

Além disso, em seu depoimento, Ildeci Berud Dias Simões, mãe da vítima, relatou que Maria Aparecida Brusqui lhe disse que foi seu filho André que parou a vítima para Nilton assassiná-la e que o mandante seria Sebastião Alves Lopes, vulgo ‘Mãozinha’.

Entretanto,
sua versão se encontra isolada nos autos
, já que Maria Aparecida Brusqui negou veemente ter falado em algum momento acerca da autoria do crime, lembrando que a mesma não presenciou o crime.

E não é só. Adentrando ao espectro testemunhal, nenhuma oitiva produzida sob o crivo do contraditório trouxe qualquer elemento que auxiliasse na elucidação da causa. Ouvidas as testemunhas de acusação José David Giestas Alves, Izaldino Lorenzoni, Heleno Alves Barros, Eli Alves Lorenzoni, Davi Augusto Alves Neto, Abílio Giestas Alves, estas nada souberam acerca da autoria do fato, e os que indicaram que os autores seriam André Brusqui Vasconcellos e Nilton Barbosa de Oliveira,
TODOS, sem exceção
, alegaram que “ouviram dizer” pela mãe da vítima, que teriam sido os apelados os autores do crime.

Nesse sentido, destaco que
“
não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de ‘ouvir dizer’
, sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo”
(REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).

Soma-se a isso, o fato de que ambos os apelados negaram a prática do crime de homicídio consumado qualificado em face da vítima Renato Dias de Oliveira.

Ou seja, o que estou a sustentar é que a partir da prova testemunhal produzida em juízo e diversamente do posicionamento ministerial, entendo que não há indícios mínimos de autoria acerca da prática do homicídio consumado qualificado por parte dos apelados André Brusqui Vasconcellos e Nilton Barbosa de Oliveira.

Aliás, no ponto, relevante acentuar que a compreensão do Superior Tribunal de Justiça tem se alinhado ao entendimento de nossa Suprema Corte, no sentido de que “elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (
hearsay testimony
), não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155,
caput,
e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusada. A submissão do agente a (temerário) julgamento perante o Conselho de Sentença, por suposta prática de crime(s) doloso(s) contra a vida e eventual (is) conexo(s) - notadamente quando não corroborados (indícios mínimos de autoria delitiva inquisitorial) com outros elementos de convicção, em dialética fase processual, ainda que em sede de rarefeito juízo de prelibação acusatório (
judicium accusationis
), configura manifesto e insustentável (
overchargin
) excesso acusatório”. (STJ; AgRg-AREsp 2.583.236; Proc. 2024/0074346-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

Em idêntica orientação:

“(...)
1. É cediço que, para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe
. (...
)”. (AgRg no HC n. 829.439/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

E não é só. Importante consignar que “o entendimento dogmático (outrora) firmado quanto à aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, na rarefeita fase de pronúncia (ora aplicado pelo Tribunal
a quo
e suplicado pelo Órgão ministerial), vem sendo arrefecido - à luz da subjacente teoria da dissonância cognitiva (Festinger, 1957) - por ambas Cortes de Superposição. Com efeito, não mais se aplica a referida ‘pseudonorma’, com base nos edificantes princípios da legalidade, do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de inocência, conjugados à interpretação sistêmica dos arts. 413 e 414, ambos do CPP, quando o
standard
probatório delineado nos autos não preenche (necessário) juízo de probabilidade (e não de mera prospecção/possibilidade) da acusação”. (STJ; AgRg-AREsp 2.221.624; Proc. 2022/0312148-9; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

Desse modo, diante da ausência de prova mínima judicializada, que apontasse a autoria delitiva aos apelados ANDRÉ BRUSQUI VASCONCELLOS e NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA, entendo que deve ser mantida a sentença de impronúncia, na forma como preconiza o artigo 414, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso ministerial e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)